Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.
2. O valor mínimo indenizatório fixado na sentença é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
3. Recurso conhecido e não provido.